Tribunal: TJDFT
Processo: 0703143-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0703143-76.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILBERTO SILVA DO LAGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Edilberto Silva do Lago contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 4° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n° 0811509-98.2025.8.07.0016, assim redigida (Id. 257581460 dos autos do processo de origem): “Confiro ao feito a prioridade de tramitação em razão de ser a parte portadora de doença grave. Examino o pedido de tutela de urgência. A despeito da probabilidade do direito, não se revela, concretamente, perigo de dano. O perigo de dano ao direito ou o risco ao resultado útil do processo – como requisitos cumulativos à probabilidade do direito para que seja legítimo o deferimento da tutela de urgência - devem ser apurados com dados concretos que os revelem efetivamente. Isso porque o deferimento da tutela de urgência não é a regra; ela é a exceção, tendo em vista que representa, se deferida initio litis, a postergação de elemento fundamental do processo que é a garantia de aquele que suportará os efeitos da decisão de ser ouvido. Assim, se o gozo do direito não pode esperar, já que seria inútil ao final – uma cirurgia de urgência, por exemplo – então executa-se para assegurar. Com o mesmo fim se se verificam, já, prejuízos que não podem ser, ao final, recompostos; e assegura-se para executar se há risco de que a situação apta à efetivação do direito não mais exista quando for proferida a sentença. Quanto ao ponto, a lição de Araken de Assis: “O perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança). O receio que incumbe ao autor alegar, portanto, revestir-se-á de três predicados: (a) perigo concreto (v.g., o receio que o réu alienará bens, tornando difícil a futura realização do crédito, há de se materializar em fatos que indiquem essa conduta, pois a constrição do bem alienado dependerá do reconhecimento da fraude contra a execução ou da fraude contra credores); (b) perigo atual (v.g., a intenção do réu de alienar bens deve existir no momento da concessão da medida); e (c) perigo grave (v.g., a alienação que o réu intenta realizar deverá reduzi-lo a insolvência, pois restando, após tal negócio, patrimônio bastante, o receio não ostenta gravidade).” (Processo Civil Brasileiro - Vol. III - Ed. 2022, Autor: Araken de Assis, Editora: Revista dos Tribunais TÍTULO XII – TUTELA DE URGÊNCIA E TUTELA DA EVIDÊNCIA CAPÍTULO 61. DISPOSIÇÕES COMUNS ÀS TUTELAS DE URGÊNCIA E DA EVIDÊNCIA § 293.o Pressupostos da liminar 1.421.Pressupostos materiais da liminar Página RB-6.8 URLhttps://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/107537709/v3/page/RB-6.8) No caso, veja-se a alegação da parte: "O perigo de dano também é evidente: toda vez que o autor se vê obrigado a adimplir o imposto de renda e com a contribuição previdenciária a maior, seu patrimônio está sendo injustamente reduzido e seu direito violado. Como as prestações são mensais, existe o perigo na demora: quanto mais o processo se alongar, mais valores serão indevidamente subtraídos do patrimônio da autora." Vê-se, então, que o perigo de dano é abstrato. Seria concreto se se alegasse e demonstrasse que os exames tais, as consultas tais não puderem ser realizadas em razão do desconto ou outra necessidade de que o valor descontado pudesse fazer face. Assim, não se me afigura cabível a tutela de urgência, que fica indeferida. Ademais, na forma como está sendo encarada a questão, o Judiciário está assumindo funções administrativas, já que ninguém mais faz o requerimento a quem de direito, ou seja, à autoridade administrativa que tem, por lei, competência primária para averiguar a questão. Ao invés de controle, assumimos os juízes a competência de isentar. Mas está lá no CTN: “Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão.” Viramos todos autoridade administrativa. Talvez porque aqui seja mais rápido, dispensa-se a apresentação do pretendente à isenção de comparecer para fazer perícia etc. E tudo de graça. A Administração deve achar ótimo: afinal, não terá trabalho de fazer perícias, decidir etc. E assim caminha a humanidade, querendo que o Judiciário dê conta de tudo – inclusive do que não lhe compete, como é o caso - observando o dever de tramitação razoável, o cumprimento de metas e por aí vai. Então, como a questão não foi submetida à Administração, mais um motivo para negar a liminar como, de forma precisa, decidiu: “(...) 5. Não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em seus critérios de concessão de isenções tributárias, sob pena de invasão do mérito de decisões interna corporis e violação ao princípio da separação de poderes. 5.1. Embora a Súmula n. 598 do c. STJ dispense o laudo oficial na hipótese em que o magistrado considerar suficientes as provas constantes nos autos, no caso, a documentação apresentada não foi sequer submetida ao crivo administrativo, exigindo, assim, necessidade da formação do contraditório e potencial dilação probatória. 6. A tutela provisória pretendida, por possuir caráter satisfativo e irrepetível, contraria o §3o do art. 300 do CPC e, ainda, o art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992, que veda medidas liminares que esgotem o mérito da ação fazendária. 7. A parte agravante não demonstrou impacto financeiro significativo causado pela incidência tributária, sobretudo no que diz respeito ao custeio de seu tratamento médico, a justificar a urgência da medida liminar suspensiva postulada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de prévia manifestação administrativa e a necessidade de dilação probatória inviabilizam a concessão liminar de isenção tributária, sobretudo ante o caráter satisfativo e potencialmente irreversível da pretensão. Acórdão no 1793786, 0735880-40.2023.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, DJE 28/12/2023; Acórdão no 1689408, 0701113-73.2023.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, DJE 28/04/2023. (Acórdão 1961420, 0747030-81.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) Indefiro, portanto, a liminar. Cite(m)-se o(s) réu(s) para oferecer(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Em atenção ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009, deverá a contestação ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada. Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Cumpra-se” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 78845061), em síntese, que o Juízo singular teria indeferido a tutela de urgência de forma excessivamente restritiva, ao entender ausente o perigo de dano concreto, não obstante a comprovação de cardiopatia grave e a continuidade dos descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre seus proventos de inatividade. Sustenta, por essa razão, que estão preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, porquanto demonstradas a probabilidade do direito à isenção prevista no art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988 e a existência de risco de dano decorrente da redução mensal de sua renda líquida, o que justificaria a suspensão imediata dos descontos tributários e previdenciários impugnados. Aduz, nesse contexto, que os valores atualmente retidos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária impactam de modo significativo seu orçamento familiar e a sua capacidade de arcar com as despesas relacionadas ao tratamento médico, exames e aquisição de medicamentos, circunstância que configuraria perigo de dano de difícil reparação e recomendaria o deferimento da medida liminar pretendida. Requer, portanto, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar, liminarmente, a suspensão dos descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária incidentes sobre seus proventos de reforma/aposentadoria, em razão da cardiopatia grave, até o julgamento final da ação originária. A guia de recolhimento do montante referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 78854922). É a breve exposição. Decido. A norma elencada no art. 1.019, inc. I, do CPC autoriza a concessão de tutela provisória em agravo de instrumento quando evidenciados os requisitos da regra prevista no art. 300 do CPC. Ocorre que tal juízo é necessariamente precário, sumário e limitado ao exame da probabilidade do direito e do perigo de dano, vedada a incursão aprofundada em matéria que demande produção probatória compatível com a instrução da ação principal, sob pena de indevida antecipação de julgamento do mérito. No caso em deslinde, o agravante sustenta ser portador de cardiopatia grave, instruindo os autos com diagnósticos médicos, exames e relatórios clínicos. Defende, ainda, que a isenção prevista no art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/88 independe de contemporaneidade dos sintomas (Súmula 627/STJ) e dispensa laudo médico oficial (Súmula 598/STJ). Anota-se que não se desconhece o tratamento jurídico diferenciado conferido às pessoas acometidas por moléstias graves, tampouco se desconsidera a existência de precedentes favoráveis ao direito substancial alegado. No entanto, a análise adequada da pretensão, inclusive quanto ao termo inicial da isenção e à persistência da moléstia para fins tributários, pressupõe a completa instrução do feito, com exame técnico dos documentos médicos apresentados, eventual submissão à perícia oficial (se recomendável pelo Juízo singular) e esclarecimento da origem e natureza dos proventos. Isso porque pela própria complexidade e impacto fiscal, não podem ser decididos em juízo sumário de urgência nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância e risco de irreversibilidade prática. Em outras palavras, em hipóteses de isenção tributária decorrente de moléstia grave, não pode substituir a apreciação técnica do corpo clínico, tampouco dispensar o exame contextualizado do laudo e da condição clínica do contribuinte. Registre-se, como reforço argumentativo, que o recorrente, militar da reserva desde junho de 2025, embora portador de cardiopatia grave diagnosticada desde agosto de 2021, somente formulou o pleito liminar em novembro de 2025. Saliente-se que tal lapso temporal evidencia a inexistência de risco de dano irreversível que justifique o deferimento da medida de urgência antes do exercício pleno do contraditório e da subsequente apreciação exauriente do recurso. Ressalte-se, ademais, que o agravante não apresentou qualquer elemento probatório idôneo que demonstre, de modo concreto e atual, a imprescindibilidade imediata do montante pleiteado para o custeio de seu tratamento de saúde. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. ART. 6o, INCISOS XIV E XXI, DA LEI 7.713/88. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil (CPC), dispõe que: “a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O § 3o prevê ainda que a “tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. 2. Assim, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes os seguintes requisitos: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. 3. O art. 6o, da Lei 7.713/88, elenca as hipóteses de isenção do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos por pessoas físicas. Dentre elas, o inciso XIV contempla os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos pelos portadores de cardiopatia grave. Assim, em tese, os diagnósticos médicos apresentados pelo autor podem se enquadrar na hipótese legal de isenção de imposto de renda. 4. Todavia, não ficou demonstrado risco de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nivaldo limitou-se a alegar que a manutenção dos descontos indevidos de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria ocasiona prejuízo contínuo, pois permanece obrigado a suportar obrigação da qual é isento. Não foi apresentado nenhum documento que indique a existência de gastos médicos atuais, nem demonstrada a urgência na suspensão dos descontos. 5. Quanto à tutela de evidência, dispõe o art. 311 do CPC que a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. As hipóteses para sua concessão estão enumeradas em seus incisos. O parágrafo único prevê expressamente que o juiz poderá decidir liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III. A interpretação do dispositivo, a contrario sensu, é de que no caso dos incisos I e IV a decisão não pode ser proferida liminarmente, sem a oitiva da parte contrária. 6. A pretensão do agravante está fundamentada na tutela de evidência prevista no art. 311, inciso IV, do CPC. Há impedimento para que se conceda, liminarmente, a mencionada tutela, ainda que fundada em prova documental suficiente do direito do autor, porque se exige a oitiva do réu e a ausência de prova contrária capaz de gerar dúvida razoável sobre a pretensão inicial. Pressupõe-se, portanto, a manifestação do réu. Decisão mantida. 7. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 2017126, 0719337-88.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025) (Ressalvam-se os grifos) Registra-se, finalmente, que o indeferimento da tutela recursal não traduz juízo de improcedência sobre a pretensão invocada, mas apenas o reconhecimento de que a definição acerca da existência, extensão e termo inicial da isenção exige instrução probatória prévia, incompatível com o rito célere e a cognição sumaríssima deste momento processual. Assim, insista-se, a apreciação definitiva será realizada pelo Juízo de origem, após o contraditório e o exame detido do acervo probatório. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo de origem nos moldes da norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para o cumprimento da regra prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito